Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Consumada a aposentadoria sem o gozo de licença-prêmio anteriormente adquirida, impõe-se a sua conversão em pecúnia, com o consequente ressarcimento ao beneficiário, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
2. As rubricas referentes ao auxílio alimentação e auxílio-saúde devem ser incluídas na base de cálculo da licença-prêmio por compor a remuneração do servidor.
3. Aplica-se ao caso a regra constante do item 3.1.1, c, da tese fixada pelo STJ, sendo: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da aposentadoria, até 09/12/2021, quando passará a incidir a taxa SELIC, unicamente.
4. Apelação conhecida e provida.